Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700667-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME, BRUNO OLIVEIRA DE MOURA, WALLYSON FREITAS LOPES, UENDER FERREIRA DE ALMEIDA, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, VINICIUS DE MOURA MATOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 72260724, que não conheceu do seu recurso de apelação, por deserção (ID 71660952). O embargante alega que a intimação da decisão embargada foi realizada na OAB de São Paulo, mesmo ressaltando em suas petições a necessidade das intimações exclusivas na OAB do Distrito Federal; que o CPC exige que o nome e a OAB, quando da publicação, conste expressamente o nome do advogado; que está demonstrado a falta de conhecimento do advogado para a prática do ato, vez que não tinha como ter conhecimento da intimação, em razão omissão apontada; que é “urgente necessidade de adequação da r. sentença (sic), nos termos apresentados, merecendo os presentes Embargos de Declaração serem acolhidos” para reconhecer a nulidade da intimação. Requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a questão apontada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada. A decisão embargada circunscreveu-se a não conhecer do recurso interposto, por se ressentir dos pressupostos de admissibilidade recursal (preparo), de que resultou deserção consumada. Outrossim, a alegação de ausência de intimação na OAB-SP é, no mínimo, temerária, por forjar suposta nulidade processual e que, in casu, é inexistente. Não há previsão no Código de Processo Civil, de que o advogado da parte deva ser intimado, quando houver mais de uma inscrição na OAB, naquela seccional que indicar, pois o § 5o do artigo 272 do CPC, estatui que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ou seja, a necessidade diz apenas a “advogados indicados”, não a “seccional(is) indicada(s)”. A intimação da decisão, como se pode verificar da aba Expedientes foi devidamente levada ao conhecimento do advogado do embargante, que dela “registrou ciência em 29/05/2025 02:25:20.” Portanto, não se divisa haver no acórdão qualquer omissão ou mesmo erro material quanto à intimação eficazmente realizada da decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Advirta-se que eventual interposição de recurso desta decisão, poderá render ensejo a aplicação do artigo 1.021, § 4o, CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora